Tribunal: TJDFT
Processo: 0705407-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE. AUTORIZAÇÃO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DO BANCO. SERVIÇO DE NATUREZA BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. manutenção. A teor do que dispõe a Súmula no 297, do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Diante da falha na prestação de serviço, é dever da instituição financeira ressarcir os valores descontados do contracheque do autor por fraude bancária. Resta configurada ofensa à dignidade do autor, havendo o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. A má prestação do serviço pela instituição financeira causou ao consumidor prejuízos que excedem o mero dissabor, gerando diversos transtornos que resvalam em direitos de sua personalidade, sendo devida a indenização pelos danos morais sofridos. Deve ser mantido o quantum fixado, em observância aos parâmetros que emergem dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável.